Tribunal: TCU
Processo: 001.025/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados pela União por intermédio do contrato de repasse, que tinha como objeto a construção de quadra poliesportiva coberta e pista de atletismo no referido município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em desfavor de Ruy Barbosa, ex-prefeito de Bonito/PE (gestões 2009-2012 e 2013-2016), Gustavo Adolfo Neves de Albuquerque César, prefeito sucessor (gestões 2017-2020 e 2021-2024), Leonardo Menezes de Sá, engenheiro fiscal, e Fábio Fiorenzano de Albuquerque, sócio administrador da empresa contratada, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados pela União por intermédio do Contrato de Repasse 368.689-97/2011; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas de Ruy Barbosa (XXX.026.694-XX), Gustavo Adolfo Neves de Albuquerque César (XXX.794.564-XX) e Leonardo Menezes de Sá (XXX.803.624-XX), dando-lhes quitação; 9.2. excluir Fábio Fiorenzano de Albuquerque (779.746.70487) da relação processual; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação à Caixa Econômica Federal, à Prefeitura Municipal de Bonito/PE e aos responsáveis.